Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Hipossuficiência. Presunção legal não absoluta. Comprovação. Ausência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela autora comprova sua hipossuficiência financeira, de modo a fazer jus ao benefício postulado.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário.
4. Está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
5. No caso, a documentação apresentada não confirma a hipossuficiência financeira defendida, de modo que não estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, devendo a parte, inclusive, recolher todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 99, § 3o; art. 102, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/11/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020.
TJDFT. AGI 0709196-49.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/06/2021; AGI 0722471-65.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/09/2021.